Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709827-42.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. R. T. J. APELADO: D. S. F. de C., representada por I. F. C. M. T. D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 20 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator